Tribunal: TJMT
Processo: 1025538-85.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1025538-85.2020.8.11.0000
Impetrantes: Matheus Salomé de Souza e Fernando Henrique Viola de Almeida
Paciente: Rodrigo Selhorst Heidemann
Impetrada: Juíza da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Rodrigo Selhorst Heidemann, indicando como autoridade coatora a juíza da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.
Os impetrantes noticiam que o paciente foi preso em flagrante no dia 8.10.2020, sob a acusação de ter supostamente praticado os delitos tipificados nos artigos 129, 147, 329 e 331, todos do Código Penal. No dia seguinte foi-lhe concedida a liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Aduzem que a autoridade policial representou pelo afastamento do sigilo telemático do aparelho celular apreendido do paciente e que a representante do ministério público opinou pelo deferimento da medida.
Na sequência, a defesa requereu sua intimação para manifestar-se quanto à mencionada representação policial e juntou o instrumento procuratório, todavia, a autoridade impetrada deferiu a medida sem oportunizar a manifestação da defesa constituída.
Argumentam que o caso não é urgente, tampouco existia perigo de ineficácia da medida, razão pela qual entendem que deveria ser observado o prazo de 5 dias para a parte contrária se manifestar, consoante dispõe o artigo 282, § 3°, do Código de Processo Penal, e ainda que houvesse urgência ou perigo de ineficácia da medida, sustentam que a autoridade coatora não fundamentou sua decisão nesse sentido, o que caracteriza constrangimento ilegal por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Com essas considerações, em síntese, pedem que seja concedida liminarmente a presente ordem, a fim de que seja suspensa a decisão interlocutória objurgada, oficiando-se à Delegacia de Polícia Civil da Comarca de Ponstes e Lacerda-MT para que se abstenha de realizar qualquer perícia no aparelho celular do paciente ou que, se iniciada, seja imediatamente interrompida a perícia.
No mérito, requerem a confirmação da liminar para revogar a decisão objurgada, facultando ao juízo de origem que permita à defesa se manifestar quanto à representação policial (Id. 68519958).
Juntou documentos (Id. 68519959).
É o relato do necessário.
Como visto, os impetrantes almejam ser intimados para manifestar acerca da representação policial de autorização de acesso, extração e análise de conteúdo do aparelho telefônico apreendido com o paciente, antes da decisão judicial, consoante determina o artigo 282, § 3° do Código de Processo Penal.
Como é sabido, a concessão da tutela de urgência reserva-se aos casos excepcionais de ofensa manifesta ao direito de ir e vir e desde que preenchidos os pressupostos legais – fumus boni iuris e periculum in mora.
Contudo, da análise dos autos, não vejo elementos suficientes para a concessão da liminar vindicada.
A juíza de primeiro grau, ao autorizar o acesso, extração e análise dos conteúdos e acesso às redes sociais vinculadas ao aparelho eletrônico apreendido com o paciente, consignou o seguinte:
“(...) O flagrado Rodrigo Selhorst Heidemann foi preso em flagrante delito no dia 08 de outubro de 2020, vez que teria ido até o estabelecimento comercial denominado “Euro Pneus”, localizado na Avenida Marechal Rondon, n.o 2034, Centro, Pontes e Lacerda/MT e ameaçado os proprietários do estabelecimento Matheus dos Santos Nascimento e Reinaldo Neves do Nascimento.
O flagrado deslocou-se até o referido estabelecimento para cobrar uma dívida no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acerca de uma “correria” entre este e a pessoa de Matheus dos Santos Nascimento.
Ao ser ouvido perante a Autoridade Policial, Matheus narrou que Rodrigo o procurou há cerca de 90 dias, a fim de que este lhe informasse o telefone de contato da pessoa denominada “Borges”, morador da cidade de Cuiabá/MT, alegando que queria negociar uma mercadoria com este, tendo Matheus lhe fornecido contato.
De acordo com os relatos da testemunha, acredita que a referida transação trata-se de negociação envolvendo entorpecentes, vez que tem conhecimento que a pessoa de “Borges” tem envolvimento com o tráfico de drogas.
O Delegado de Polícia representou pela extração de dados do celular do suspeito, o qual foi apreendido quando da prisão deste, a fim de descortinar possível prática de outros delitos e/ou outros suspeitos.
(...)” (Id. 68519959, pp. 72 e 73).
Além disso, acrescentou que se tornou “corriqueiro o uso destas novas tecnologias para assegurar a comunicação segura no planejamento e na execução de infrações penais, sendo, portanto, imprescindível a quebra do sigilo e a realização de perícia para obtenção de elementos informativos quanto a materialidade e autoria das infrações penais sob investigação. A prova requerida é imprescindível à adequada instrução probatória, pela natureza, extensão e modo de operação” (Id. 68519959, p. 74; sic).
E, por fim, destacou que para garantir o sigilo necessário da medida aquela decisão valia como mandado judicial.
Como se observa, a fundamentação da medida cautelar deferida pode ser considerada idônea, uma vez que foram destacadas circunstâncias do caso concreto, a saber, possível prática de outros delitos, entre eles o tráfico de drogas, e envolvimento de outros suspeitos, como a pessoa conhecida por “Borges”.
No caso, entendo que não seria possível adotar o contraditório prévio sob pena de ineficácia da medida, já que pode ser possível que terceiros acessem, remotamente, os dados no aparelho apreendido.
Por outro lado, não vejo de plano que a autoridade impetrada não adotará o contraditório diferido e intimará o paciente para manifestar-se acerca do cabimento e legalidade da medida com a assistência de advogados, em momento oportuno.
Assim sendo, ao menos nesse momento processual, não há como alegar que houve violação ao contraditório da decisão que autorizou o acesso, extração e análise dos conteúdos e acesso às redes sociais vinculadas ao aparelho eletrônico apreendido com o paciente.
Ademais, os argumentos defensivos carecem de melhores elementos de convicção que, a meu ver, somente será possível com a coleta das informações judiciais da autoridade judiciária apontada como coatora, para que, em momento oportuno, possam ser analisados com maior amplitude pelo órgão colegiado.
Desta forma não estando evidenciado de plano e indene de dúvidas que o paciente encontra-se submetido a qualquer constrangimento ilegal, indefiro a liminar postulada, sem prejuízo de melhor análise no julgamento do mérito do presente writ.
Oficie-se à autoridade impetrada para prestar as informações necessárias.
Estando elas nos autos, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 1° de dezembro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator